Tribunal: TJSP
Processo: 1028642-69.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
APELAÇÃO - DECLARATÓRIA – ISSQN – Construção Civil – Exigência de recolhimento de diferença de ISSQN com base em pauta fiscal, instituída por norma infralegal – Alteração da base de cálculo, com utilização de preços mínimos – Impossibilidade - Afronta ao princípio da legalidade e hierarquia das normas – Imposto que deve ser recolhido com base no preço do serviço – Arbitramento que pode ser

Ementa:
APELAÇÃO - DECLARATÓRIA – ISSQN – Construção Civil – Exigência de recolhimento de diferença de ISSQN com base em pauta fiscal, instituída por norma infralegal – Alteração da base de cálculo, com utilização de preços mínimos – Impossibilidade - Afronta ao princípio da legalidade e hierarquia das normas – Imposto que deve ser recolhido com base no preço do serviço – Arbitramento que pode ser feito após o regular processo administrativo, nos termos do disposto no artigo 148 do CTN – Precedentes desta Corte e do STJ – Sentença mantida por seus próprios fundamentos - Recurso improvido.